Tribunal: TCU
Processo: 016.756/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8896/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.756/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea Cristina Marques da Silva (XXX.722.567-XX); Joao Vitor Vieira de Jesus (XXX.355.957-XX); Katia Aparecida Guina Fachina (XXX.950.307-XX); Marcela Nogueira Guina Fachina Assis (XXX.943.497-XX); Marilene de Freitas Fachina (XXX.695.317-XX); Uitaccy Vespasiano Moura dos Santos (XXX.961.067-XX); Vania Maria Espindola Ponce (XXX.151.857-XX); Viviane Cristina dos Santos Marques de Andrade (XXX.723.607-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.